Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A execução está na fase de elaboração de cálculos quanto aos seguintes servidores: ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANAÍDE GONÇALVES DA SILVA, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS, ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA e ANTÔNIO FERREIRA SILVA, bem como quanto aos honorários da execução. Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 31096810. O SINDIRETA apresentou a impugnação de ID: 33613030, na qual alegou: a) a divergência no mês de 01/12/1999 do substituído ANTONIO ANGELO DA SILVA, na qual deve conter a cota parte no valor de R$ 98,01 (noventa e oito reais e um centavo) e b) a divergência da tabela de cálculos apresentada na página 21 para fins de honorários da execução, tendo em vista que foi acostada da servidora ANA MARIA VIEGAS DE QUEIROZ e mesma foi excluída da presente execução, conforme decisão em ID 11908166, na qual deveria ser anexada a do servidor ANTONIO FRANCISCO VENERATO. O DF, por sua vez, também impugnou os cálculos, alegando o excesso de R$ 4.560,59 (ID: 33982162). Digam as partes sobre as respectivas impugnações. Brasília, 28 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador